Tribunal: TJSP
Processo: 2070519-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INFORMES SOBRE RENDIMENTOS – FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DADOS DISPONÍVEIS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Liquidação da condenação. Requisição de informações

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INFORMES SOBRE RENDIMENTOS – FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DADOS DISPONÍVEIS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Liquidação da condenação. Requisição de informações ao executado para elaboração da memória de cálculo. Indeferimento. Admissibilidade. Dados necessários disponíveis na rede mundial de computadores. Documentos comuns às partes. Inaplicabilidade do art. 524, § 3o, CPC. Condenação dependente apenas de cálculo aritmético (art. 509, § 2o, CPC). Matéria pacificada no julgamento do Tema no 880 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.